Tribunal: TJMT
Processo: 1025393-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025393-78.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AILSON AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 744.704.344-34 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. APLICAÇÃO IMPLÍCITA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outras contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para autorizar a dedução de valores de IPTU em rescisão contratual, mantendo os demais termos da condenação, inclusive os honorários sucumbenciais fixados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência após o parcial provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão, ainda que de forma implícita, aplicou o art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer que o decaimento da parte adversa foi mínimo, justificando a manutenção da condenação sucumbencial integral às embargantes.

A modificação parcial da sentença, restrita à dedução de débitos de IPTU, não enseja readequação dos ônus da sucumbência, diante da manutenção do núcleo principal da condenação.

A pretensão de rediscutir os critérios da distribuição da sucumbência configura mero inconformismo, incabível em sede de embargos declaratórios, que se restringem à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

A invocação de prequestionamento genérico não impõe exame exaustivo da legislação apontada, desde que o acórdão enfrente adequadamente a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 322801881), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões (Id. 324414382), as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão. Alegam que o julgado, ao prover parcialmente o apelo, deixou de se manifestar sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em descompasso com o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Afirmam que o recurso não possui intuito protelatório, mas visa ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Requerem, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Devidamente intimado, o embargado, AILSON AGUIAR DOS SANTOS, apresentou contrarrazões (Id. 326052396), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

As embargantes afirmam que o acórdão foi omisso por não ter promovido a redistribuição dos ônus sucumbenciais, mesmo diante do parcial provimento do recurso de apelação. Contudo, essa alegação não procede.

O colegiado, ao reformar a sentença apenas para autorizar a dedução dos débitos de IPTU, promoveu uma alteração mínima no julgado, mantendo a condenação principal das embargantes nos exatos termos definidos na origem. Os pontos centrais da insurgência recursal, quais sejam, a base de cálculo da cláusula penal, a incidência de taxa de fruição e a devolução parcelada dos valores, foram todos rechaçados por esta Corte.

Com base nas provas descritas nos autos e na lógica do julgamento, o êxito das embargantes foi ínfimo se comparado à totalidade da controvérsia. Em tal cenário, aplica-se a regra disposta no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Assim, ao manter a condenação sucumbencial fixada na sentença, o acórdão aplicou, ainda que implicitamente, a referida norma processual, por reconhecer que o decaimento do autor, ora embargado, foi mínimo.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025